Tribunal: TJMT
Processo: 1006281-22.2021.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006281-22.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUCENIR RODRIGUES MIRANDA - CPF: 030.869.451-17 (RECORRENTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), JOANICE PONCE DE SOUZA - CPF: 873.712.601-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006281-22.2021.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: DUCENIR RODRIGUES MIRANDA.

Recorrida:
JOANICE PONCE DE SOUZA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/
03/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no valor de R$ 1.159,09, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, sendo pleiteada, em sede recursal, a condenação ao pagamento de danos morais e a majoração dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente de trânsito que resultou em lesões físicas e afastamento temporário das atividades habituais da vítima gera direito à indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ocorrência do acidente de trânsito e a responsabilidade exclusiva da recorrida constituem fatos incontroversos nos autos.

4.

A ofensa à integridade física da vítima, com afastamento de suas atividades habituais e laborais por nove dias, configura dano moral presumido, caracterizado na modalidade
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

5.

Os transtornos e dissabores decorrentes do acidente justificam a fixação de indenização por dano moral, extraída diretamente da conduta ilícita e de suas consequências.

6.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e evitando enriquecimento sem causa.

7.

O pedido de majoração dos danos materiais não prospera, pois o valor fixado na sentença corresponde exatamente ao montante expressamente pleiteado na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A lesão à integridade física da vítima em acidente de trânsito gera dano moral presumido, independentemente de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

2.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3.

Não cabe majoração dos danos materiais quando o valor fixado corresponde ao montante expressamente requerido na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 398.

Súmulas relevantes citadas
: STJ, Súmulas 43 e 54.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a recorrida ao pagamento de R$
1.159,09 (um mil, cento e cinquenta e nove reais e nove centavos)
,

a título de danos materiais,

com incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

A recorrente postula a condenação da recorrida em danos morais, bem como a majoração do valor a título de danos materiais.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual a recorrente afirma que
na data de 10/08/2021, estava trafegando pela rua das Turquesas sentido bairro/centro, quando no cruzamento com a rua dos Tuiuiús sua motocicleta foi abalroado pelo veículo da Requerida, um automóvel Ford KA, que trafegava sentido bairro/centro.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a recorrida em danos materiais.

O cerne do recurso consiste em analisar a ocorrência dos danos morais e o valor do prejuízo obtido pela recorrida, razão pela qual não adentrarei no mérito da dinâmica do acidente de trânsito.

Nesse sentido, é fato incontroverso a ocorrência do acidente e a inteira responsabilidade da recorrida.

Analisando os autos, verifica-se que a recorrente sofreu lesões e ficou afastada das suas atividades habituais e de trabalho pelo período de 09 (nove) dias em decorrência do sinistro.

Portanto, se em razão do acidente a vítima teve a sua integridade física ofendida, situação fática que configura hipótese de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
, sendo dispensável a prova inequívoca quanto à existência de prejuízo extrapatrimonial.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a reclamante em razão do acidente, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois, o dano se extrai da verificação da conduta.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem causar enriquecimento ilícito.

Com relação ao pedido de majoração do valor a título de danos materiais, tenho pelo seu indeferimento, pois o juízo
a quo
deferiu o valor pleiteado na petição inicial, ou seja, o valor de R$
1.159,09 (um mil, cento e cinquenta e nove reais e nove centavos), que faz referência a
R$ 1.100,13 (mil e cem reais e treze centavos) pelas peças do veículo e R$ 58,96 (cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) custo com medicação.

No tópico dos pedidos, a recorrente descreveu o seguinte:

“c) Que a ação seja julgada totalmente procedente condenando-se a Ré a pagar o valor de 1.159,09 (mil cento e cinquenta e nove reais e nove centavos) referentes aos danos materiais, causados a Autora, bem como a condenação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais acerca dos Danos Morais;”

Assim, resta demonstrado que o juízo a quo deferiu o valor postulado pela recorrente e, consequentemente, não há que se falar em majoração.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
fixando, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026